Tribunal: TJDFT
Processo: 0735788-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). TÍTULO RESCINDIDO NA AÇÃO RESCISÓRIA 0735030-49.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Distrito Federal, no qual se discutia a continuidade da execução e a liberação de valores diante da existência de ação rescisória que desconstituiu parcialmente o título executivo judicial, ainda pendente de trânsito em julgado.
II. Questão em discussão.
Definir se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, com expedição ou levantamento de precatório ou RPV, quando há ação rescisória julgada parcialmente procedente, apta a desconstituir o título executivo, ainda sem trânsito em julgado.
III. Razões de decidir.
A decisão proferida na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 rescindiu parcialmente o acórdão formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, julgando improcedente o pedido originário e determinando o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados, ressalvados os valores já pagos a servidores de boa-fé. Tal circunstância caracteriza prejudicialidade externa, impondo a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. A medida preserva a segurança jurídica, a economia e a efetividade processuais, evitando a prática de atos executórios fundados em título judicial cuja eficácia encontra-se sub judice.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
Teses de julgamento:
A pendência de ação rescisória julgada parcialmente procedente, apta a desconstituir o título executivo judicial, impede o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive a expedição ou o levantamento de precatório ou RPV, até o trânsito em julgado da decisão desconstitutiva.
A suspensão do cumprimento de sentença, em razão de prejudicialidade externa, concretiza os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais.
Legislação relevante citada:
CPC, arts. 313, V, “a”, e 966, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 2060990, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025.